Tribunal: TJES
Processo: 5010274-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010274-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILAS MEDEIROS PRATA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5010274-18.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SILAS MEDEIROS PRATA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogados do(a) RECORRENTE: ANA KAROLINI LEITE MATOS - ES36622, ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247
Advogado do(a) RECORRIDO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO DESCOHECIDAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que em março/2025, verificou que havia em seu extrato de cartão de compras desconhecidas referentes a serviços de Netflix, Uber, Ifood, Max, Uber Eats, aplicativos que o autor sequer possui e que nunca utilizou tais serviços.

Diante disto, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 2.190,50, além de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

O juízo de primeiro grau
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Via reflexa, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada, a Autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando a caracterização de falha na prestação dos serviços passível de reparação civil.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O código de Defesa do consumidor em seus artigos 2º e 3º estabelece a definição das partes integrantes da relação de consumo, quais sejam o consumidor e o fornecedor, veja-se que é notório enquadrarem-se as partes da demanda subjudice nas definições estabelecidas.

Destarte, um dos principais meios de proteção ao consumidor é a facilitação da Defesa através da inversão do ônus da prova, desde que o autor traga aos autos prova mínima de seu direito comprovando a verossimilhança dos fatos alegados (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

A controvérsia dos autos cinge-se na verificação da regularidade das cobranças dos serviços supostamente não contratados e lançados na fatura do Recorrente indevidamente.

Para que seja possível imputar a responsabilidade de eventual fraude à instituição financeira, há a necessidade de comprovação do fato, do dano e do nexo causal entre eles, sem perquirir acerca da culpa, em razão de sua responsabilidade objetiva consagrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sabe-se, ainda, que, nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira por quebra do nexo causal, conforme previsão do art. 14, § 3º, II do CDC.

O Recorrente alega jamais ter utilizado os serviços objeto de cobranças em seu cartão de crédito. Contudo, compulsando os autos, nota-se que o mesmo não comprovou de forma minimamente satisfatória a existência da suposta fraude a amparar o pleito autoral, no sentido de ser reconhecida.

O Recorrente sequer comprovou, nos autos, a solicitação de cancelamento do cartão quando da descoberta da suposta fraude.

Assim, os fatos alegados pelo autor não possuem verossimilhança, visto que não carreou aos autos prova mínima dos fatos constitutivos doo seu direito (art. 333, I, Código de Processo Civil), não havendo respaldo para a inversão do ônus da prova, conforme estabelecido pelo artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de provas minimamente aptas a embasar a pretensão autoral, a improcedência do pedido de reparação dos danos materiais é medida que se impõe. Como efeito da inexistência de ilicitude no caso concreto, via de consequência, fica afastada a pretensão de indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto ela se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)